Tribunal: TJPA
Processo: 0805073-21.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10085 - Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805073-21.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S/A

AGRAVADO: CLAUDIO CURUAIA CAMBUI

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos pela Norte Energia S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo inalterada a decisão agravada. O embargante sustenta omissão quanto à consideração de fato novo, consistente na celebração de termo de compromisso pelo Município de Altamira, o que afastaria sua legitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado, referente à análise do termo de compromisso celebrado entre a embargante e o Município de Altamira, bem como se a superveniência de sentença nos autos originários prejudicaria o recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a superveniência de sentença nos autos principais, julga-se prejudicada a análise do recurso, por perda de objeto, conforme art. 932, III, do CPC/2015.

4. A sentença originária julgou o mérito da ação principal, reconhecendo o acordo extrajudicial firmado entre as partes e extinguindo o processo. Dessa forma, a continuidade da tramitação dos embargos torna-se desnecessária.

5. Não havendo omissão relevante a ser sanada, a interposição dos embargos de declaração perde sua finalidade, diante da sentença proferida nos autos principais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração não conhecidos, por perda de objeto.

Tese de julgamento: "Embargos de declaração não conhecidos por perda de objeto, em razão de sentença superveniente que julgou o mérito da ação principal."

...........................................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 29/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado,
por unanimidade de votos, julgar
PREJUDICADO
o pedido, por perda de objeto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
NORTE ENERGIA S.A,
em face do v.
Acórdão de
Id.

17824052
, que conheceu e negou provimento, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Irresignados, o embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que desconsiderou os fatos e argumentos apresentados em petição de fato novo (Id. 12715686), notadamente a celebração do Termo de Compromisso PR-C-165/2022, no qual o Município de Altamira assumiu integralmente a responsabilidade pelos serviços de saneamento básico, inclusive pelo Sistema de Abastecimento de Água. A Embargante defende que tal fato novo influencia diretamente a controvérsia, pois reforça a sua ilegitimidade passiva, já que a responsabilidade pelo fornecimento de água seria exclusiva do Município de Altamira.

Alega, ainda, que o acórdão embargado, ao desconsiderar esse fato novo, deixou de analisar elementos essenciais à adequada solução da demanda, configurando omissão que deve ser sanada por meio dos presentes embargos.

Dessa forma, requer o provimento dos Embargos de Declaração para que seja suprida a omissão apontada.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de
Id. 18339110.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constata-se, de fato, que
houve a perda do objeto do presente recurso
, ante a prolação de sentença pelo juízo originário. Eis a parte dispositiva da
sentença

(Id. 111461580 – autos originários), verbis:

Dispositivo

De todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, extinguindo o processo, com resolução do mérito, pelo reconhecimento jurídico do pedido, em face do acordo extrajudicial formulado entre as partes após a citação, nos termos do art. 487, III, CPC/2015.

Condeno as requeridas/sucumbentes em custas processuais e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, atualizada nos termos deste decisum, que deverão ser revertidos para o Fundo Estadual da Defensoria Pública, instituído pela Lei Estadual nº 6.717/05, e, assim, depositados na Conta-Corrente nº 182900-9, Banco nº 037, Agência nº 015.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo a quo, motivo pelo qual a análise do presente recurso encontra-se prejudicado. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Além disso, a continuidade da tramitação do presente recurso mostra-se desnecessária, uma vez que o Município de Altamira já interpôs
apelação (Id. 114721834)
contra a respeitável sentença proferida nos autos de primeira instância.

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 29/10/2024